Tribunal: TJES
Processo: 5001617-54.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-54.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo pessoal em conta digital aberta sem o consentimento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da conta e do contrato fraudulento; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de perda superveniente do objeto, pois o cancelamento da conta e do contrato decorre de decisão judicial, subsistindo o interesse da autora na reparação por danos morais.

Reconhece-se que a autora não realizou a contratação do empréstimo, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Caracteriza-se o dano moral in re ipsa diante da fraude bancária e da indevida contratação de empréstimo, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

Rejeita-se a alegação de que a instituição financeira seria a principal vítima, pois não demonstrada culpa da autora nem regularidade da contratação.

Reduz-se o
quantum
indenizatório, por se mostrar excessivo, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

A contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor configura dano moral in re ipsa.

O cancelamento de contrato fraudulento por determinação judicial não implica perda superveniente do objeto quanto ao pedido indenizatório.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação nº 012111210261, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 02/08/2016; TJES, Apelação Cível nº 012090061081, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04/11/2020; TJES, Apelação nº 048120074504, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 17/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001617-54.2024.8.08.0038

APTE
:
BANCO PAN S/A

AP
DO
:
ANTONIO MILAGRE DA SILVA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem
.

Inicialmente, a parte autora alega que foi vítima de um estelionato. Aduz que abriu conta digital junto ao Banco PAN e que posteriormente foi realizado, sem o seu consentimento, a contratação de empréstimo pessoal, o que teria lhe causado prejuízo. Assim, foi determinada a condenação de indenização de R$8.000,00 a títulos de danos morais.

Diante disso, a Apelante aduz, nas suas razões, perda do objeto superveniente, o que impossibilitaria o atendimento ao pedido da autora. Expõe, assim, que foi realizada a baixa da conta digital da autora e a baixa da contratação do empréstimo pessoal com garantia FGTS, o que caracterizaria a perda do objeto e sua atuação com boa-fé.

Todavia, tal argumento não deve prosperar, tendo em vista que o cancelamento das contas se deu em decorrência de decisão judicial previamente decretada na Primeira Instância e não por autonomia da vontade da parte Apelante. Dessa maneira, não é considerada a perda do objeto superveniente, bem como, ainda existe interesse da parte autora quanto à indenização por danos morais.

No que tange à alegação da parte Apelante sobre ser a maior vítima da situação, também é refutada. Isso porque, o Apelado não efetivou nenhuma contratação com o Banco e, tampouco, utilizou de seus benefícios e orçamentos. Portanto, tal argumento não é cabível e não prepondera sobre os direitos da autora de ser indenizada pelos danos morais causados.

O apelante aduz, também, sobre a transferência de responsabilidade para um “terceiro fraudador”, ou seja, o responsável pelo estelionato. Contudo, de acordo com a Súmula 479 do Colendo Supremo Tribunal Federal, o Banco possui responsabilidade objetiva em casos de fraudes decorrentes de problemas internos. Vejamos:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA
479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Portanto, a responsabilidade de indenização e recuperação recai sobre o Banco, independentemente de culpa.

Com isso, é notório que as alegações do Apelante de que a condenação da indenização por danos morais é incabível, não devendo prosperar. Nesse sentido, a parte autora foi vítima de fraude grave, caracterizando dano moral
in re ipsa
e sendo passível de indenização.

Vejamos precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CLONAGEM DE CARTÃO COM CHIP – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2.
Na hipótese de clonagem do cartão, ainda que seja este protegido por chip e senha numérica, deve a instituição financeira comprovar, por meios idôneos, como imagens de seu circuito de segurança, a inexistência da fraude.

[...]
TJES, Classe: Apelação, 012111210261, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 09/08/2016)

Entretanto, com relação ao valor fixado pelo d. Juizo
a quo
, a título de indenização por danos morais, que deferiu indenização de R$8.000,00 (oito mil reais), entendo que o valor deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em
quantum
capaz de atender ao caráter punitivo pedagógico.

Com isso, tendo em vista a situação dos autos na qual o recorrido foi vítima de fraude grave, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em igual sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - R
ESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 14 do CDC dispõe acerca da responsabilidade do fornecedor pelo evento danoso, in verbis: "Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. 2. Afastada a necessidade de comprovação da culpa para a configuração da responsabilidade pretendida, deve ser comprovado o defeito na prestação do serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre os dois primeiros. 3. Restou comprovado nos autos, os saques realizados na conta poupança da autora. Ademais, a instituição bancária apelante não comprovou que os saques foram efetuados pela parte autora. Sobretudo porque a alegação de culpa do consumidor não pode ser presumida com base no argumento de que as movimentações bancárias de saque somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade exclusiva do portador. 4. Diante disso, competia à instituição financeira produzir provas acerca da regularidade dos saques realizados, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. 5. Dessa forma, por tudo o que nos autos consta, restou evidenciada a responsabilidade da instituição bancária apelante. Isso porque, restou comprovado o dano, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor, como fato determinante do prejuízo, bem como a inexistência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, previstas no artigo 14, § 3º do CDC. 6.
O Juízo a quo atendeu a todos os critérios supramencionados, uma vez que considerou as circunstâncias do caso concreto como as condições pessoais do ofendido, a dimensão do dano, a repercussão social do dano e sua gravidade. Desta feita, não há qualquer razão para modificar o quantum indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012090061081, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020
). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. SAQUE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Pessoa jurídica que possui em suas dependências um posto de atendimento ao cliente para intermediar os serviços prestados pela agência bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de responsabilidade civil por saque indevido (art. § 1º do artigo 25 do CDC) Preliminar rejeitada. II. Compete a instituição financeira o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou comprovado, em razão da ausência de interesse na produção de provas manifestada em audiência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. III. Configura dano moral indenizável a ocorrência de saque indevido na conta poupança do contratante que supera o mero aborrecimento.
IV. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
V. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. VI. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos. ((TJES, Classe: Apelação, 048120074504, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Antes o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), eis que suficientes ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.